Tribunal: CARF
Processo: 10940.001415/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001415/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.361 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
RUBENS SAUTCHUK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS RELATIVOS AO
TRATAMENTO DO PRÓPRIO CONTRIBUINTE. IDENTIFICAÇÃO DO
BENEFICIÁRIO DOS SERVIÇOS MÉDICOS. DESNECESSIDADE.
Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos,
dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias, sendo que tais pagamentos são restritos aos
tratamentos médicos do próprio contribuinte ou de seus dependentes, nos
termos dos artigos 8o, § 2o, inciso II da Lei no 9.250/1995 e 80, § 1o, inciso II
do Decreto no 3.000/99.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reestabelecer as despesas médicas de R$9.520,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001415/2010-14
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001415/2010-14

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o processo da Notificação de Lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF n( 2009/925712324760363, fls. 6 a 10 (adotaremos a numeração do processo em
meio digital), resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual - DAA
correspondente ao exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que exige R$ 3.783,93 de
Imposto de Renda suplementar, R$ 2.837,94 de multa de ofício, mais juros de mora, em
virtude de glosa de dedução a título de Livro Caixa e glosa de despesas médicas.
2. Segundo o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 7 a 9, foi
efetuada a glosa de R$ 4.239,75 de despesas lançadas em Livro Caixa, pois a dedução
está limitada ao valor da receita recebida de pessoas físicas ou jurídicas, e, no caso em
questão, tem-se que o contribuinte recebeu R$ 820,00 e deduziu R$ 5.059,79.
3. O presente relatório também informa a glosa do valor de R$ 9.520,00 de despesas
médicas referentes aos seguintes profissionais, em razão dos recibos apresentados não
indicarem o nome do paciente, mas apenas o nome da pessoa que efetuou o pagamento:
Profissionais
Despesa
Gastão A. Michelon Júnior
520,00
Rubens Sautchuk Júnior
9.000,00

9.520,00
4. Cientificado do lançamento em 25/09/10, segundo consulta de postagem de fl. 51, o
contribuinte ingressou com a impugnação de fls. 2 a 4, em 13/10/10, alegando, em
síntese, que:
a) “conforme demonstrado através da documentação encaminhada em anexo as
despesas utilizadas no Livro Caixa estão DIRETAMENTE relacionadas à manutenção
da atividade do contribuinte, pois são permanentes e indispensáveis para a manutenção
do consultório odontológico independente de existir receitas.”;
b) “em virtude de exercer atividade profissional 40 (quarenta) horas semanais como
Cirurgião Dentista para o Governo do Estado do Paraná e mais 20 (vinte) horas
semanais como professor da Faculdade de Odontologia Cescage, durante o exercício de
2008 não houve procura por tratamentos e não foi possível atender muitos clientes no
consultório odontológico atendendo apenas em caráter de emergência, porém como o
consultório estava aberto, as despesas para a manutenção do consultório continuavam a
ocorrerem, mesmo que os clientes não procurassem para a prestação de serviço.”;
c) a despesa glosada de R$ 9.000,00 se refere a implante dentário, conforme cópia de
Raio X e prontuário que ora é apresentado. Além do mais, os recibos estão
perfeitamente identificados com o nome do cirurgião dentista que executou o trabalho.
“Outrossim de acordo com o artigo 46 da instrução Normativa 15 de 2001 na falta de
documentação a comprovação poderá ser feita com a indicação do cheque nominativo
pelo qual foi efetuado o pagamento e como é sabido no cheque não se pode identificar
em quem foi realizado o tratamento apenas indica o pagante.”
5. Diante desses esclarecimentos, requer o Impugnante a revisão dos valores que estão
sendo cobrados.
6. É o Relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA. GLOSA. CANCELAMENTO.
Mantém-se a glosa efetuada pela fiscalização de dedução a título de livro caixa quando
não ficar demonstrada a procedência dessa dedução.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001415/2010-14

DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
A dedução das despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e comprovados
mediante documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 04/06/2013, o(a) contribuinte, em 26/06/2013,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que os recibos e documentos
apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Em primeiro lugar, cabe ressaltar que o contribuinte não se insurge quanto à
dedução indevida de Livro Caixa.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Constato que a motivação do lançamento cinge-se à ausência, nos recibos, do
beneficiário dos serviços prestados (e-fl. 09).
Da análise da legislação, tenho que a indicação do beneficiário dos serviços só
deve ser obrigatória se o paciente for pessoa diversa daquela que efetuou o pagamento das
respectivas despesas médicas, porque, do contrário, presume-se que aquele que efetuou o
pagamento é o real beneficiário dos serviços médicos.
Nesse sentido, confira-se a Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013,
segundo a qual pode-se presumir que o beneficiário do serviço foi o próprio contribuinte nas
hipóteses em que os recibos emitidos pelos respectivos profissionais médicos não indicam ou
especificam o beneficiário do serviço, exceto quando, a juízo da autoridade fiscal, forem
constatados razoáveis indícios de irregularidade, verbis:

Solução de Consulta Interna – COSIT no 23/2013
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF DESPESAS
MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.361 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001415/2010-14

São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço,
podese presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da
autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem a
especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação poderá ser
prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do profissional ou da
empresa emissora do referido documento comprobatório.
Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 Código de Processo Civil
(CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II, alínea “a” e
§ 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art. 80, § 1o, incisos II
e III.” (g.n.).

Tendo em vista que a única justificativa para a autuação fiscal foi a ausência de
discriminação do beneficiário nos recibos, o lançamento deve ser cancelado.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-
lhe provimento, para reestabelecer as despesas médicas de R$9.520,00.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 76
DF CARF MF
Original